Tribunal: STJ
Processo: 0410002-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045583 - PB(2025/0410002-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO BARROS PIANCO - PE029614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS.
DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com
habeas corpus
fundamento na Súmula n. 691 do STF.
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a defesa não teria acesso à elementos
dos autos já documentados, em específico à decisão que decretou a prisão.
Sustenta que o Ministério Público local requisitou diligências no inquérito, de
forma que não estariam presentes os requisitos para a custódia cautelar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
habeas corpus
indefere liminar, salvo em casos de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a superação do óbice da
Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
778.187/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 14f4d109-699d-4113-8447-8731ae969730

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045583 - PB (2025/0410002-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO BARROS PIANCO - PE029614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
CORPUS.
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, com fundamento na Súmula n. 691 do STF.
habeas corpus
2. Impetrante sustenta flagrante ilegalidade, pois a defesa não teria acesso à
elementos dos autos já documentados, em específico à decisão que decretou a
prisão. Sustenta que o Ministério Público local requisitou diligências no
inquérito, de forma que não estariam presentes os requisitos para a custódia
cautelar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a
superar o óbice da Súmula n. 691 do STF.
III. Razões de decidir
4. A Súmula n. 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, salvo em casos
corpus
de teratologia.
5. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade que justifique a
superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, devendo-se aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de excepcionalidade impede a superação do óbice da Súmula n.
691 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 185, § 5o, e 312; RISTJ, arts. 21-E, IV, e 210.
Documento eletrônico VDA53817037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:26
Código de Controle do Documento: 704ec1a8-4288-4cc9-8d88-4589ef87b902

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no HC n.
778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
16.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de 27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto em favor de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
contra a decisão (fls. 114/116) que indeferiu liminarmente o
diante da
habeas corpus
incidência da Súmula n. 691 do STF.
Em síntese, aduz que haveria flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação da
Súmula n. 691 do STF, pois a defesa não teria acesso à elementos dos autos já
documentados, em específico à decisão que decretou a prisão. Sustenta que o Ministério
Público local requisitou diligências no inquérito, de forma que não estariam presentes os
requisitos para a custódia cautelar.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada a fim de que seja determinado o
imediato acesso a todos os elementos de prova já documentados e, especialmente, mas não
se limitando, à decisão que decretou a prisão preventiva do agravante. Subsidiariamente, o
relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. Caso
não seja esse entendimento, pleiteou a submissão do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Cuida-se de
impetrado em favor de [
Habeas Corpus
F DE A DA S] em
que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que indeferiu o
pedido de liminar formulado no HC n. 0820713-95.2025.8.15.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática
do delito capitulado no
-A, § 1o, do Código Penal.
art. 217
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto houve cerceamento do direito de defesa, com negativa de acesso aos
autos da medida cautelar e, em especial, à decisão que decretou a prisão
preventiva, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14, além de
fragilidade dos requisitos da custódia e suficiência de medidas cautelares
diversas.
Alega que a segregação processual do paciente, mesmo diante de predicados
pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois
Documento eletrônico VDA53817037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:26
Código de Controle do Documento: 704ec1a8-4288-4cc9-8d88-4589ef87b902

baseada em motivo alheio aos requisitos legais — a não captura do paciente —
o que inviabiliza a crítica técnica da decisão e agrava o cerceamento defensivo.
Argumenta que a segregação processual do paciente foi mantida a partir da
gravidade abstrata do delito e da referência a diligências pendentes, sem
correlação concreta com risco processual atual, o que não supre o dever de
fundamentação específica.
Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema, previstos no
do CPP, pois o Ministério Público reconheceu a
art. 312
baixa qualidade técnica da investigação e apontou a ausência de elementos
mínimos de materialidade, exigindo novas diligências essenciais.
Afirma que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares
alternativas positivadas no
do CPP, como monitoramento eletrônico,
art. 319
proibição de contato, comparecimento periódico e recolhimento noturno,
inclusive com fixação de residência em comarca diversa da vítima, atendendo à
finalidade cautelar.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas e o acesso
imediato aos elementos já documentados e à decisão que decretou a prisão.
É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda
não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal
habeas corpus
Superior, indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM
[...]
HABEAS CORPUS.
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA
PRISÃO
A QUO
SÚMULA n. 691/STF.
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
Documento eletrônico VDA53817037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:26
Código de Controle do Documento: 704ec1a8-4288-4cc9-8d88-4589ef87b902

proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula
691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória
habeas corpus
de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas
writ
hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento
adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há
situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se
indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do
referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do
art. 21
art. 210,
RISTJ,
.[...] (grifamos)
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Conforme exposto na decisão agravada, não se verifica de plano
excepcionalidade apta a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se,
pois, haver o esgotamento da análise da matéria pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA53817037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:26
Código de Controle do Documento: 704ec1a8-4288-4cc9-8d88-4589ef87b902

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:26
Código de Controle do Documento: 704ec1a8-4288-4cc9-8d88-4589ef87b902

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.583 / PB
Número Registro: 2025/0410002-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08007448420258150941 08007551620258150941 08207139520258150000 8007448420258150941
8007551620258150941 8207139520258150000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO BARROS PIANCO
ADVOGADO
: RODRIGO BARROS PIANCO - PE029614
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO BARROS PIANCO - PE029614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA54083630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: b327435e-508c-4fbf-88cb-2d0fec072560

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: b327435e-508c-4fbf-88cb-2d0fec072560